Tribunal: TJSP
Processo: 0002651-38.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002651-38.2017.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante EDSON DOS
SANTOS RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento parcial ao
apelo de Edson dos Ramos Santos para reduzir a pena a quatro anos, dez meses e dez dias
de reclusão e quatrocentos e oitenta e cinco dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto,
vencido o Revisor que negava provimento. Comunique-se, inclusive, à Vara de Execução
Penal respectiva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002651-38.2017.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 40291 2/7
Voto 40.291
Apelação no 0002651-38.2017.8.26.0542 - Osasco
Processo no 0002651-38.2017.8.26.0542 3a Vara Criminal
Apelante - Edson dos Santos Ramos
Apelado - Ministério Público
Edson dos Santos Ramos, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de seis anos e três meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e vinte e cinco dias-multa,
no valor mínimo unitário (fls. 250/255).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 296/297). A sentença condenatória transitou
em julgado para o Ministério Público, em 10 de julho de 2018 (fls. 259).
Postula a ilustre defensora pública a absolvição, por
insuficiência da prova; subsidiariamente, a redução da pena, afastada a
nota de maus antecedentes criminais, reconhecidas como favoráveis as
circunstâncias judiciais e aplicada a causa especial de redução, na fração
máxima, fixado regime inicial semiaberto (fls. 298/305).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
308/323), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 336/343).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002651-38.2017.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 40291 3/7
Consta da denúncia que o apelante Edson dos Santos
Ramos, em 26 de outubro de 2017, por volta das 15h30min, em residência
situada em Osasco SP, teria guardado para entrega a terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
3.291g de maconha e 433,4g de cocaína.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletim de
ocorrência (fls. 9/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de
constatação (fls. 28/30, 181/183), laudo de exame químico-toxicológico,
que resultou positivo para maconha e cocaína (fls. 178/180), e na prova
oral.
No interrogatório judicial, o apelante negou a prática
do tráfico de entorpecente. Falou que estava, no portão da casa do pai.
Os policiais passaram direto e subiram a viela. Ao retornarem, traziam
uma bolsa. Procuravam por “Tia Lu” e “Video Game”, a quem não
conhece. Trata-se de casa única, de seu pai, com quem reside. Foi
agredido pelos policiais, que não entraram, na residência (fls. 229).
A testemunha Nelson da Rocha Pereira, policial civil,
em juízo, disse que estava em diligência próximo à residência do apelante
e o avistou, na viela. Trata-se de um sobrado, com uma escada, com saída
para a viela. Ao sair, o apelante avistou os policiais e demonstrou estar
assustado. Abordado, foi indagado se possuía arma ou droga, na
residência. O apelante respondeu que tinha droga. O entorpecente foi
encontrado, no guarda-roupas, em uma mochila. O apelante disse que
guardava a droga para uma mulher. É praxe, no momento da abordagem,
indagar a respeito da posse de arma ou droga. O apelante estava, no meio
da escada. O sogro ou o pai do apelante mora, em frente à casa, e
confirmou que o apelante lá reside (fls. 226).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002651-38.2017.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 40291 4/7
A testemunha Ronaldo Luciano, policial civil,
em juízo, prestou depoimento com teor semelhante. Disse que a droga
foi encontrada, no guarda-roupas, dentro de mais de uma mochila.
O apelante falou que estava desempregado e recebia quantia,
por semana, pelo entorpecente. A porta da residência estava aberta,
o apelante falou que lá residia e indicou o local onde a droga
estava guardada. No momento da abordagem, havia uma criança,
de cinco ou seis anos de idade, no local, que foi deixada com o avô.
Não sabe se era filho do apelante. O avô era vizinho do apelante,
morava “parede com parede”. Não havia informação a respeito
da prática do tráfico de entorpecente, por parte do apelante. A
abordagem se deu porque o apelante se assustou, ao avistar os policiais
(fls. 227).
A prova colhida, sob o crivo do contraditório, não
favorece o apelante. O depoimento das testemunhas Nelson e Ronaldo,
policiais civis, dá conta do nervosismo do apelante, em razão da
aproximação dos policiais. Indagado, admitiu a posse de entorpecente, na
residência, encontrado, no interior do guarda-roupas.
O alegado pelo apelante não se viu demonstrado.
Sequer houve preocupação de trazer a juízo o depoimento de seu genitor,
pois, como alegou, estava na porta da residência dele.
Pequenas discrepâncias, nos depoimentos, a
respeito da presença de criança, no local, ou da quantidade de mochilas
em que o entorpecente estava acondicionado, não comprometem a prova,
na medida em que as circunstâncias fáticas relevantes guardam
coerência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002651-38.2017.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 40291 5/7
A palavra de policiais, considerada unicamente a
função exercida, não pode ser desmerecida. No entanto, para que
possa ter validade como prova deve se mostrar coerente, como ocorre no
presente caso.
A quantidade da droga apreendida cerca de 3kg de
maconha e 400g de cocaína, por si mesma, revela que se destinava à
mercancia.
O
delito
previsto
no
artigo
33,
caput,
da
Lei 11.343/06, constitui tipo penal de conteúdo múltiplo. Comporta
várias ações representadas por vários núcleos, entre eles trazer consigo e
manter em depósito, para entrega a terceiros.
Para que o delito de tráfico se configure não é
necessário que o agente seja surpreendido no ato de venda da substância
psicoativa.
Altera-se, entretanto, a pena. As condenações
anteriores estão alcançadas pelo disposto no artigo 64, I, do Código Penal.
O artigo 64, I, do Código Penal, estabelece
expressamente que não prevalece a condenação anterior se, entre a data
do cumprimento ou extinção da pena, e a infração posterior, tiver
decorrido tempo superior a cinco anos, computado período de provas da
suspensão da pena, se não tiver ocorrido revogação.
Se a condenação anterior não pode gerar efeitos para caracterizar a reincidência,

com
maior
razão, não pode incidir para comprometer os antecedentes do
acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002651-38.2017.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 40291 6/7
Tendo em vista a quantidade de entorpecente
apreendido, a pena-base é acrescida em um sexto.
A causa especial de redução da pena deixou de ser
aplicada, “tendo em vista os antecedentes criminais do réu. Se não é reincidente
no sentido técnico, não se trata de pessoa que já não tenha vivenciado o ambiente
de criminalidade, conhecendo o lucro da atividade em questão e as consequências
da insistência nas atividades delituosas. A redução do § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas só se aplica àqueles não experimentados na criminalidade, que agem de
maneira a revelar despreparo no mundo do crime, e que têm condições de dele se
afastar” (fls. 253/254).
Não se mostra razoável afirmar que o apelante insiste
na prática de atividades delituosas. De acordo com a certidão de fls.
184/185, o apelante ostenta envolvimento criminal pretérito, datados os
delitos, do ano de 1994, declarada extinta a punibilidade de ambos, no
ano de 2000. Não se prestam a configurar maus antecedentes criminais,
tampouco a obstar a incidência da causa especial de redução da pena.
Tendo em vista que o apelante é primário, sem
antecedentes criminais, e ausente evidência de que integre organização
criminosa, ou de que se dedica a atividade criminosa, considerada a
quantidade de entorpecente apreendido, mostra-se adequada a redução
da pena, na fração de 1/6, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06.
Altera-se, ainda, pelos mesmos motivos, o regime
prisional para inicial semiaberto.
O
Supremo
Tribunal
Federal,

em
controle
incidental, declarou a inconstitucionalidade da obrigatoriedade de fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002651-38.2017.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 40291 7/7
do regime fechado para o início de cumprimento de pena privativa de
liberdade decorrente de condenação por crime hediondo ou equiparado
(HC 11.840-ES, j. 27/jun/2012, Rel. Min. Dias Toffoli).
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o acréscimo de um sexto, pela
quantidade de entorpecente, resulta cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, reduzida em um sexto, pela causa
especial, fica em quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão e
quatrocentos e oitenta e cinco dias-multa, alterado o regime para inicial
semiaberto.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao apelo de Edson dos Ramos Santos para reduzir a pena
a quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão e quatrocentos e oitenta e cinco
dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, vencido o Revisor, que
negava provimento. Comunique-se, inclusive, à Vara de Execução Penal
respectiva.
desa Angélica de Almeida
relatora